Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005932-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCUS HENRIQUE FERREIRA NAVES - CPF: 939.373.771-15 (ADVOGADO), SANDRO RIBEIRO DIAS - CPF: 000.868.231-32 (AGRAVANTE), JESUS ADAO MARTINS - CPF: 201.715.521-72 (AGRAVADO), AIDES LEMES MARTINS - CPF: 201.807.991-34 (AGRAVADO), WANDERSON JOSE VILELA BARBOSA - CPF: 025.826.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE SILVA REZENDE - CPF: 754.297.131-04 (ADVOGADO), RAMANE MARTINS CARRIJO - CPF: 050.612.131-30 (ADVOGADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que houve a citação do Executado por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve sua intimação acerca do inteiro teor do mandado.

A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRO RIBEIRO DIAS em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001713-18.2021.8.11.0020, movida em seu desfavor por AIDES LEMES MARTINS e JESUS ADAO MARTINS, perante a 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, alega o agravante a nulidade da sua citação, vez que não foi regularmente citado nos termos da lei, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia porquanto a citação não foi recebida diretamente pelo Agravante/Executado SANDRO, evidenciando a nulidade do ato.

Afirma que não havia previsão ou determinação no mandado para que realizasse citação por meio eletrônico, uma vez que a citada Portaria Conjunta n. 291, de 2020, reivindicada pelo meirinho, não garante a legitimidade da citação de pessoas físicas por meio eletrônico, sendo que regula unicamente o cadastro prévio de pessoas jurídicas de direito público e privado para receberam notificações por meio eletrônico, não podendo ser utilizada por analogia para o presente caso.

Alega que não tem prova nos autos que o contato telefônico do Executado foi submetido previamente ao sistema cadastro do Tribunal de Justiça, bem como não existe comprovação de que o executado realmente recebeu a referida carta de citação, inexistindo previsão legal no nosso ordenamento jurídico essa modalidade de citação.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e no mérito pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 206551155).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 210992192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO movida por JESUS ADÃO MARTINS e AIDES LEMES MARTINS em face de WANDERSON JOSÉ VILELA BARBOSA e SANDRO RIBEIRO DIAS, na qual afirma que as partes, em 03/03/2019, celebraram um Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, devidamente assinado por duas testemunhas, conforme prescreve o art. 784, III, do CPC, com prazo de 8 (oito) anos, com vencimento em 03 de maio de 2027.

Entretanto, permaneceram na propriedade durante o período de carência, e mais 01 ano, tendo pago apenas 15 bezerros, e devolveram a terra em estado péssimo, sem pastagens, e não fizeram o curral e ainda estragou as madeiras, deixando perecer no tempo, sendo 100 tábuas de ipê e 11 vigotas de ipê.

A respeito da rescisão do Contrato, na cláusula 7ª ficou estipulado a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do arrendamento, o que corresponde a 31,5 animais, sendo que o valor de cada animal hoje no mercado corresponde a R$ 2.800,00, e o total soma-se R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais) , conforme pesquisa junto da Scot Consultoria (https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/reposicao/).

Na cláusula 3ª, os arrendatários obrigam-se e comprometem-se a entregar a área sob pena de responder por perdas, completamente livre e desocupado, sendo que o pasto deverá estar em condições perfeitas de uso e onde tiver que ser formado, formar e devolver formado.

Todavia, tal cláusula não foi cumprida, tendo os executados devolvido a terra sem condições de uso, sem pasto, já que colocaram gado em excesso, e estes comeram até os brotos.

Os exequentes fizeram dividas confiando no negócio do contrato, agora estão com muitas dívidas e não tem como pagar.

Em que pese os esforços dos Exequentes na tentativa de um acordo com os Executados para o devido pagamento do débito, restaram-se infrutíferas todas as tentativas, razão pela qual ajuizou a demanda.

Determinada a citação, o Sr Oficial de Justiça certificou que citou o executado SANDRO RIBEIRO DIAS, por meio eletrônico pelo aplicativo WhatsApp, no número de celular 066 99938-6122, com arrimo no art. 4° da Portaria Conjunta n. 291, de 2020, o qual ficou ciente de todo o teor do mandado, no dia 18/11/2021, havendo confirmação do recebimento por ele (ID 70710263).

Em seguida, aportou Certidão de Decurso de Prazo efetuar o pagamento da dívida ou apresentar embargos à execução (ID 85292875).

No dia 06/02/2022, foi certifico pelo Sr. Oficial de Justiça que deixou de proceder a penhora em bens do Executado SANDRO RIBEIRO DIAS, tendo em vista que não encontrou bens penhoráveis naquele local (ID 86972124).

A parte Exequente manifestou nos autos requerendo seja realizada a pesquisa nos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, a fim de encontrar bens em nome do executado.

O Executado SANDRO RIBEIRO DIAS opôs EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE alegando exceção do contrato não cumprido e excesso de execução da multa, bem como nulidade de citação eletrônica e ausência de liquidez do título. Ao final, postulou a procedência dos pedidos da exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução ou reconhecendo o excesso da multa.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo afastou a alegada nulidade da citação eletrônica, tendo em vista que o executado compareceu espontaneamente aos autos, e deu por suprido o ato e, via de consequência, prejudicada a matéria ventilada.

Igualmente, afastou a alegada iliquidez do título, tendo em vista que o título executivo e a petição inicial atendem os requisitos esculpidos no art. 783 c/c o art. 786, parágrafo único, ambos do CPC.

Quanto às alegações de exceção do contrato não cumprido, entendeu que o Excipiente não juntou prova alguma dos fatos alegados e, por conseguinte, diante da inviabilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade, afastou a tese.

Por fim, entendeu que não há abusividade na multa cobrada, vez que viola o disposto no art. 412 do CC/2002.

Assim, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento do feito, com a intimação da exequente para juntada de planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Por se tratar de mero incidente e não acarretando a extinção da execução, deixou de condenar o excipiente na verba sucumbencial e nos honorários.

Irresignado, o Excipiente SANDRO RIBEIRO DIAS interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer a nulidade da sua citação.

Pois bem.

No que tange ao pedido de nulidade da citação, consta da certidão apresentada pelo Oficial de Justiça o seguinte:

“Certifico que, em cumprimento ao presente, com as formalidades legais, CITEI SANDRO RIBEIRO DIAS, por meio eletrônico pelo aplicativo wahtsapp, com arrimo no art. 4° da Portaria Conjunta n. 291, de 2020, o qual ficou ciente de todo o teor do mandado, mormente, para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 88.200,00, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal.

Acrescente-se que foi enviada cópia legível do processo ao citando no aludido aplicativo retrocidado às 20h16min, do dia 18/11/2021, no número de celular 066 99938-6122, havendo confirmação do recebimento por ele.

Junta-se, por oportuno, cópia da conversa do whatsapp que comprova a identidade de Sandro, bem como cópia da conversa do whatsapp com a mulher de Sandro, a Sra. Iara, a qual foi quem forneceu o número do celular de seu marido.

Diante o exposto, devolvo o r. mandado e aguardo novas deliberações.” (ID 70710263 – origem)

A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º:

“Art. 8º Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”

No caso, nota-se que a referida certidão é acompanhada de “screenshots” da conversa travada entre o Sr. Oficial e o Citando por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, imagens estas que comprovam a adequada identificação do agravante.

A Portaria Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, veio para consolidar essa permissão no âmbito da justiça estadual.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AÇÃO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP – NÃO OCORRÊNCIA – RESPALDO NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL – CONTEXTO DE PANDEMIA – REGIME DE TELETRABALHO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IDENTIDADE DO DENUNCIADO – OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADO DE FÉ PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. Considerando-se o contexto de pandemia vivenciado e o regime de teletrabalho instituído no âmbito do Poder Judiciário, deve ser reputada válida a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp quando não houver dúvida acerca da identidade do acusado, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à defesa.” (TJ-MT, HC nº. 1018678-34.2021.8.11.0000, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021)

Lado outro, mostra-se inconteste a plena ciência do ato citatório pelo Executado/agravante, tanto é que opôs o incidente.

Sob outro prisma, o senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI nº 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Portanto, tem-se que o devedor/executado/agravante foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024